Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0700276-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACYRA MENDES ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: ALLIANZ SAUDE S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais, com pedido de antecipação de tutela n.o 0752167-75.2023.8.07.0001, na qual a agravante pleiteou o suporte home care, contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido referente à gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Cadastre-se sigilo aos documentos de natureza bancária e fiscal acostados pelos autores. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (art. 98, § 2o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, notadamente: a autora é servidora pública aposentada (oficial de chancelaria) e recebe proventos líquidos superiores a R$ 12.000,00; a autora reside em bairro nobre de Brasília/DF. Ademais, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e de sucumbência. Além disso, a Defensoria Pública da União fixou o valor de R$ 2.000,00 como teto ao reconhecimento da presunção de hipossuficiência capaz de permitir o atendimento por aquele órgão, valor que considero razoável para fins de deferimento da gratuidade de justiça,sem prejuízo da análise de documentos que comprovem a hipossuficiência mesmo daqueles com renda superior a tal valor.Confira-se o teor da Resolução da DPU: "RESOLUÇÃO No 134, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016 O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, no uso das atribuições previstas no art. 10, I, da Lei Complementar no 80/94; Considerando o disposto no art. 5o, inc. LXXIV, Constituição Federal de 1988. Considerando o disposto no art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016. Resolve: Art. 1o. O valor de presunção de necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, na forma do art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Art. 2o. Esta resolução entra em vigor em 1o de janeiro de 2017, não possuindo eficácia em relação às decisões de deferimento ou indeferimento de assistência jurídica já praticadas. (Publicado no DOU no 82, de 02/05/2017, p. 122)." Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela parte autora. Venha aos autos o comprovante de recolhimento das custas de ingresso em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Em suas razões, a parte agravante alega não ter condições de arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento. Requer, na peça de ID 54844544, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça; ou que seja atribuído efeito suspensivo para que a decisão recorrida não produza seus efeitos, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No mérito, pretende o provimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão interlocutória que lhe negou tais benefícios. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal seja a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Recurso tempestivo. De acordo com o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O Código de Processo Civil, em seu art. 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o pleito liminar do recorrente de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça se apresenta como tutela de urgência a ser apreciada em sede recursal. A parte agravante logrou comprovar que, apesar de ter renda bruta superior a cinco salários-mínimos, para a sua subsistência dispende de: R$1.342,00, destinados ao pagamento de condomínio; R$289,44, com energia elétrica; R$500,00, com transporte; R$1.200,00, com colaborador do lar; R$8.100,00, com profissionais da saúde (Cuidadora, Fonoaudióloga, Fisioterapeuta e Neurologista); além de média de gastos de R$1.544,23, com mercado/alimentação durante todo o mês; bem como uma média de R$ 961,86, com medicamentos indispensáveis à sua sobrevivência; dentre outros. Verifica-se que tais gastos se referem a despesas mensais fixas. A referida comprovação, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, § 3o, CPC), evidencia a probabilidade do direito invocado, atinente à gratuidade de justiça, pois corrobora com a alegação de impossibilidade de o requerente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Nesse sentido, transcreve a seguinte jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. RENDA MENSAL. DESEMPREGADA. MONTANTE INEXPRESSIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (CPC, ART. 99, § 3o). PERDURAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. AGRAVO PROVIDO. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada em decorrência da simples circunstância de aparentar condição social superior à grande maioria da população brasileira, à medida que não traduz a certeza de que se trata de pessoa economicamente privilegiada, precipuamente quando se encontra a postulante em situação de desemprego. 3. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercício do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar a ação que ajuizara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1701315, 07042730920238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, demonstrada, a princípio, a impossibilidade de a parte agravante reclamar a tutela jurisdicional sem a gratuidade de justiça, verifica-se a presença de risco de dano ao direito de apreciação da matéria em contexto pelo Poder Judiciário. Inviável, neste momento processual, a concessão da gratuidade de justiça. Antes da concessão da gratuidade de justiça pleiteada, mostra-se prudente oportunizar a manifestação da parte agravada; e, ainda, a aguardar a manifestação do Colegiado. Nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Cabimento da concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, com fulcro art. 995, parágrafo único, c/c no art. 1.019, I c/c art. 995, ambos do CPC, para suspender a determinação de recolhimento das custas até o julgamento final deste Agravo de Instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se CARLOS MARTINS Relator